Tribunal: TJES
Processo: 5010586-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010586-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: VANESSA TEIXEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010586-73.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO:
VANESSA TEIXEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL, TENDO COMO BASE O VALOR PAGO PELO CONSORCIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 35, STJ. JUROS A PARTIR DO TRIGÉSIMO DIA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, que celebrou com a empresa Requerida um contrato de adesão a consórcio e pagou de entrada R$ 2.606,71 (dois mil seiscentos e seis reais e setenta e um centavos) e pagou a título de lance R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido contemplada, contudo, não conseguiu retirar o veículo.

O Juízo
a quo
ao apreciar o feito julgou procedente a pretensão de restituição de valores, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID 6552947), a parte ré defende que todas as informações foram devidamente prestadas e a impossibilidade da restituição imediata bem como pela legalidade da cobrança da taxa de administração e taxa antecipada, seguro de vida e cláusula Penal e que a correção monetária considerada a que foi estipulada pelas partes, sustentando que os juros de mora não são devidos e que subsidiariamente, sejam contados a partir da citação, e por fim, pugna pela improcedência dos danos morais.

VOTO

Em que pese o entendimento proferido pela magistrada sentenciante pela restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, saliento que tal tese foi superada pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE. Nos contratos de consórcio, em caso de desistência, a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano e não de forma imediata (REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/73). (TJ-MG - AC: 10000170543987002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, inclusive quanto aos pactos celebrados na vigência da Lei n.º 11.795/2008. [...] (TJ-BA - ED: 0525663802017805000150002, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)”

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Assim, não é cabível a restituição imediata de tais valores, mas sim em até 30 dias, a contar do prazo previsto no contrato para se encerrar o plano.

No que tange à taxa de administração, assiste razão à recorrente, considerando que tem-se como cabível a retenção pela ré no presente caso.

Destaca-se a reconhecida liberdade da administradora em estipular a taxa de administração, conforme se extrai da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, sendo perfeitamente possível a aplicação da taxa contratualmente prevista.

Não obstante, a cobrança da referida taxa deve se dar de maneira proporcional ao tempo de permanência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administradora, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 884 do Código Civil, diante da anulação do negócio jurídico.

Outrossim, em que pese a alegação de possibilidade da incidência de cláusula penal, indefiro, considerando que entendo ser necessária a comprovação efetiva do prejuízo causado pela saída da Recorrida em desfavor dos demais consorciados, o que não ocorreu nos autos.

Cumpre observar que a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 14,5%.

Nessa perspectiva, a dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência da parte Autora no grupo.

Quanto à taxa antecipada, indefiro, diante da incidência de taxa de administração.

No tocante ao seguro de vida, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça do no Recurso Especial Repetitivo nº 1.693.320/SP, a cobrança de
seguro
de
vida
por parte de administradora de
consórcio
, sem que fosse dada opção ao segurado de sua contratação ou a escolha de seguradora que melhor lhe atendesse, efetiva venda casada.

Tenho, por fim, que incide a correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada do consorciado em plano de consórcio, nos termos da Súmula 35 da STJ. Em relação aos juros, estes devem incidir a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

a restituir à autora, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,

a importância em R$ 7.606,71 (sete mil seiscentos e seis reais e setenta e um centavos), com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, descontado o percentual de 14,5% a título de taxa de administração, proporcional ao tempo em que a parte autora permaneceu consorciada, mantendo, no mais, incólume o ato sentencial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator, ouso em divergir do voto proferido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

A recusa da entrega do bem com base na ausência de comprovante de renda mensal não é justificável, posto que, caberia à recorrente solicitar o comprovante da renda no ato da contratação, não sendo possível penalizar o consumidor pela negligência da empresa.

Era ônus probatório da requerida demonstrar que a sua recusa era legítima, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de o recorrido comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC).

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, pois verifico que o autor não deu causa a não efetivação da contemplação, motivo pelo qual o pedido de rescisão deve ser acolhido com a restituição integral do valor pago.

Quanto à taxa de administração, cláusula penal, fundo de reserva e demais despesas que a Administradora de Consórcio repassa aos consorciados em razão dos serviços prestados, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que não é devida qualquer retenção, posto que a anulação do negócio jurídico ante a falha na prestação de serviços o torna inexistente, assim, não há direito de dedução de qualquer remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito da Administradora, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 884 do Código Civil.

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. CONDENO a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.